Tribunal: TJDFT
Processo: 0712213-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PCDF. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREJUDICADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRESCINDIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO. BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. TEMA 485 DO STF. EXCEÇÃO. LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE. COMPATIBILIDADE DE CONTEÚDO.

1. Julga-se prejudicada a tese de inadequação da via eleita, caso os argumentos correlacionados não tenham qualquer pertinência ou relação com o caso concreto.

2. É prescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário quando ausente a comunhão de interesses com os demais candidatos inscritos no certame. Precedente deste Tribunal.

3. É vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade/constitucionalidade dos procedimentos adotados e a verificação da compatibilidade entre o conteúdo da questão com o previsto no edital do certame (STF, Tema 485).

4. Ausente qualquer ilegalidade ou incompatibilidade entre o conteúdo das questões impugnadas com o previsto no edital do certame e a justificativa de manutenção do gabarito apresentada pela própria banca, não há reparo a ser feito pelo Poder Judiciário.

5. Preliminar de inadequação da via suscitada em contrarrazões prejudicada. Preliminar de litisconsórcio necessário suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.